Tribunal: TJSP
Processo: 2022428-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO - Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a concessão da tutela de urgência, para liminar o desconto em 30% do benefício auferido pelo Agravante – Improcedência da demanda – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO - Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a concessão da tutela de urgência, para liminar o desconto em 30% do benefício auferido pelo Agravante – Improcedência da demanda – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO